Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707525-05.2019.8.07.0018 RECORRENTE: RENISTELLE PADILHA LEMOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. LOMBALGIA CRÔNICA. PROFESSOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O ACIDENTE EM SERVIÇO. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 656.860/MT, fixou a seguinte tese, sob a sistemática da repercussão geral - Tema n. 524: "a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência". Inexistindo nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença adquirida pelo servidor e o acidente ocorrido em serviço, não há falar em revisão ou modificação da aposentadoria com percepção de proventos proporcionais para aposentadoria com proventos integrais. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 21, inciso I, e 212, ambos da Lei 8.112/1990, e à Lei Distrital 4.764/2012, porque, havendo nexo de causalidade entre as atividades prestadas, o acidente e as lesões sofridas em acidente em serviço, tem o direito de ser aposentada por invalidez com proventos integrais, bem como ser isenta do recolhimento tributário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 21, inciso I, e 212, ambos da Lei 8.112/1990, e à Lei Distrital 4.764/2012. Isso porque, no tocante à Lei 8.112/1990, a jurisprudência da Corte Superior pacífica no sentido de que lei emanada do Congresso Nacional aplicáveis exclusivamente ao Distrito Federal, apesar de formalmente federais, são materialmente leis locais (AgInt no AREsp n. 1.864.266/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Em relação à Lei Distrital 4.764/2012, o verbete supracitado também se aplica, por analogia, por ser vedado o exame da ofensa de direito local (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.805.134/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Caso fosse possível ultrapassar tal barreira, ainda assim o apelo não poderia transitar, pois, para se aferir se há ou não nexo de causalidade entre as atividades prestadas, o acidente e as lesões sofridas em acidente em serviço, é indispensável revisitar o conjunto fático e probatório, procedimento obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015